Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA. UNANIMIDADE. MULTA. ARTIGO 1021, PARÁGRAFO 4, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Consoante Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.(AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016)
3. Na situação, ao interpor o Agravo Interno, a parte agravante tão somente exerceu o legítimo exercício do direito de recorrer, não restando caracterizado, em análise dos autos, o abuso de direito ou ato manifestamente protelatório, elementos imprescindíveis para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada.